Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. PROVA DEVIDAMENTE ANALISADA NOS AUTOS EM QUE PRODUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê explicitamente o modo de impugnação da perícia, seu afastamento, complementação e determinação de realização de outra que lhe seja complementar, tudo a ser arguido nos autos do processo em que for realizada a prova.

2. Tendo sido a prova pericial produzida e o contraditório devidamente exercido quanto ao laudo pericial, o insucesso da demanda não pode ser atribuído à pessoa que figurou como perito judicial, tampouco discutido em outros autos, razão pela qual não se vislumbram presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre conduta e resultado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.